Tribunal: TJDFT
Processo: 0004310-97.2016.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 369 do Código de Processo Civil determina que as partes têm o direito de empreender todos os meios legais para provar a veracidade dos fatos em que se funda o pedido, influindo eficazmente na convicção do Juiz. 1.1. Caberá ao Magistrado, enquanto destinatário das provas, indeferir fundamentadamente as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. Não há falar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal quando a propriedade do imóvel já foi objeto de discussão em Ação de Imissão na Posse, na qual foram ouvidas testemunhas arroladas pela parte cujo testemunho não corrobora os fatos ora alegados.
3. Recurso conhecido e não provido.